Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VARA CÍVEL DO GUARÁ. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Esta Corte de Justiça admite que em situações excepcionalíssimas o declínio de ofício da competência, diante da flagrante escolha totalmente aleatória de foro, dissonante com a legislação de regência, distinguindo da hipótese que alicerçou a Súmula 33/STJ.
2. Todavia, no caso não demonstrada aleatoriedade e arbitrariedade na escolha da parte autora. 2.1. A ação fundada em direito pessoal, como na espécie, será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu (art. 46 do Código de Processo Civil). 2. 2. Apesar de a Região Administrativa XXIX (SIA), domicílio do réu, integrar a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (art. 2o, parágrafo único, da Resolução 15/2014 – TJDFT), ela guarda maior proximidade física com a cidade do Guará, denotando que a escolha do autor não foi aleatória nem infundada.
3. Configurado apenas equívoco na interpretação das regras processuais pertinentes, inviável a correção, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de competência relativa, se adequando ao entendimento sumulado já mencionado. Nesse cenário, haverá prorrogação da competência, caso não impugnada pela parte ré.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Vara Cível do Guará.